Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725942-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. venda a agente disfarçado. preliminares de nulidade. flagrante preparado. violação de domicílio. acesso indevido a dados de celular e quebra de cadeia de custódia. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. tráfico privilegiado. inviabilidade. recursos desprovidos. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há cinco em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de flagrante preparado; (ii) apurar a legalidade da entrada dos policiais na residência de RENAN sem mandado judicial; (iii) avaliar eventual nulidade por acesso indevido a dados de celular e quebra da cadeia de custódia; (iv) examinar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (v) definir se é viável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. III. Razões de Decidir 3. A venda de substância entorpecente a agente policial disfarçado configura crime autônomo, previsto no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, afastando-se a alegação de flagrante preparado na hipótese em que restar demonstrada a existência de conduta delitiva preexistente. 4. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio, ainda que sem mandado judicial, quando antecedido por flagrante de tráfico de drogas praticado por indivíduo que acabara de sair do local, especialmente quando este indicar a existência de mais drogas e objetos relacionados ao tráfico no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrante delito. 5. Inexiste nulidade por acesso indevido a celular ou quebra de cadeia de custódia quando, além de o aparelho ter sido voluntariamente disponibilizado no momento da prisão, a condenação se fundamentar exclusivamente em provas autônomas e lícitas, como registros feitos por policial disfarçado. 6. As provas documental, pericial e testemunhal são suficientes para embasar a condenação, evidenciando que os acusados praticavam tráfico de drogas por meio da venda de maconha do tipo dry — substância de alto valor de mercado e efeito alucinógeno — anunciada em grupos de WhatsApp voltados à comercialização de diversos produtos, sendo comprovadas a entrega previamente negociada com policial disfarçado, e a posterior apreensão de porção semelhante da droga e balança de precisão, circunstâncias que afastam a alegação de insuficiência probatória e tornam incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, diante da inequívoca finalidade de mercancia. 7. É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na situação em que restar demonstrada a habitualidade delitiva, com atuação contínua no tráfico por período superior a um mês, a evidenciar dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo 8. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 17 do Código Penal, defendendo a ocorrência de crime impossível, em razão de o flagrante ter sido preparado pelos policiais; b) artigos 240 do Código Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, afirmando ser nula a busca domiciliar, ao argumento de que o ato policial afrontou as garantias constitucionais fundamentais do insurgente; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício; d) artigo 65 do Código Penal, requerendo a redução da pena, abaixo do mínimo legal, em virtude da presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJAL e TJSE, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, violação aos enunciados 145 do STF e 231 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 17 e 240, ambos do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. (AgRg no HC n. 1.009.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Prova concreta da habitualidade delitiva é apta a afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65 do Código Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (Tema 190) decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Nessa senda, o acórdão impugnado assentou (ID 73580117): Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (réu nascido em 14/9/2004 – ID 70751766), a pena foi mantida no patamar mínimo legal, em atenção ao óbice previsto no enunciado sumular no 231, do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, não comporta curso o apelo no que concerne ao suposto malferimento aos enunciados 145 do STF e 231 do STJ, tendo em vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de verbete sumular em recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.450/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020